Tribunal: CARF
Processo: 10880.997623/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.997623/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.118 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de novembro de 2023
Recorrente
LEO BURNETT PUBLICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
LUCRO REAL. IRRF. DEDUÇÃO DO IRPJ DEVIDO. REQUISITOS.
PROVA
DA
RETENÇÃO
E
DO
OFERECIMENTO
DAS
CORRESPONDENTES RECEITAS À TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF n° 80).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 107-
007.751, da 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (“DRJ”).
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declarações de Compensação
(“DComp”) intentando liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo a saldo
negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2007, este levantado no
montante de R$ 861.569,25.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório, reconhecendo direito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997623/2011-45
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.118 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997623/2011-45

creditório de somente R$ 73.924,47, ao argumento de que parte das retenções do imposto tidas
por sofridas na fonte não se confirmou.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade. Por bem resumir as alegações
lançadas naquela peça recursal pelo contribuinte, transcrevo os correspondentes excertos da
decisão recorrida, in verbis:
Inconformado, o interessado apresentou manifestação de inconformidade em
18/01/2012, alegando, em síntese, o seguinte:
. que parte dos referidos pagamentos de IRRF, sob o código 8045, não foram
identificados porque não foram os clientes da Requerente que procederam ao seu
pagamento, mas sim a própria Requerente por conta e ordem de seus clientes, tendo em
vista que a Requerente é uma agência de publicidade e propaganda (Doc. 02) e, em
razão disso, é de sua responsabilidade o recolhimento do referido tributo, por força do
que determina o art. 651, II, do Regulamento do Imposto sobre a Renda — RIR/99
(Decreto n 3.000/99), bem como o art. 30 da Instrução Normativa n° 123 192.
. que todos os valores de IRRF informados pela Requerente sob o código 8045 foram
efetivamente pagos, conforme comprovantes anexos (Docs. 10 a 23).
. que, além disso, a Receita Federal também não reconheceu outra parte dos pagamentos
de IRRF, sob o código 3426, porque o valor em questão, por um lapso, foi vinculado
incorretamente pela Requerente a uma outra fonte pagadora que não a correta, isto é, em
vez de a Requerente ter declarado o IRRF como sendo retido pelo Banco Itaubank S/A
(CNPJ n° 60.394.07910001-04) como deveria (Doc. 24), foi declarado como retido pelo
Maxi Credit Fix IB Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo - Fundo de Investimento
em Cotas de Fundos de Investimento (CNPJ n° 01.622.23010001-55), como pode ser
observado (DCO 25).
Em 26 de agosto de 2016 o presente processo foi convertido em diligência pela 8a
Turma da DRJ (fls. 145/148). Resposta às fls. 175/176.
O colegiado de piso julgou a Manifestação de Inconformidade parcialmente
procedente, reconhecendo direito creditório adicional no importe de R$ 656.610,38.
Em diligente averiguação, apoiada em trabalho fiscal executado no curso do
contencioso, a turma julgadora de primeira instância concluiu pela confirmação de todas as
retenções indicadas pelo contribuinte em DComp. Contudo, o oferecimento das correspondentes
receitas à tributação não se confirmou integralmente, razão pela qual o colegiado permitiu que
compusesse o saldo negativo somente a parcela das retenções proporcional à tributação dos
rendimentos auferidos.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, reiterando as alegações e, quanto ao
tema em litígio, acrescentando o que segue:
III. 1 – Dos pagamentos de IRRF sob o Código 8045
Apesar da referida comprovação, de acordo com o r. Acórdão, para o aproveitamento
integral do IRRF no montante de R$ 1.304.268,03, a Recorrente deveria ter incluído em
sua DIPJ do ano-calendário de 2007 uma receita de prestação de serviços que
guardasse proporcionalidade com as retenções efetuadas (no importe de R$
86.951.202,00, de modo a justificar uma retenção de 1,5%, de R$ 1.304.268,03).
Desta forma, como constou declarada na DIPJ da Recorrente uma receita no importe de
R$ 85.080.724,18, entendeu-se no r. Acórdão que ela apenas poderia considerar, para
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.118 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997623/2011-45

fins de apuração de seu saldo negativo, de um IRRF correspondente a 1,5% de tal
quantia (alíquota IRRF aplicável sobre serviços de publicidade e propaganda),
equivalente a R$ 1.276.095,84.
Ocorre que, nos termos do art. 651 do RIR/99 “estão sujeitas à incidência do imposto
na fonte, à alíquota de um e meio por cento, as importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas”, ou seja, o simples creditamento de
quantias à Recorrente já impõe a retenção na fonte do imposto de renda, o que foi
devidamente realizado e comprovado nos autos.
Em outras palavras, ainda que estas quantias creditadas não devam ser reconhecidas
como receita naquele momento (no caso de pagamentos de adiantamentos, por
exemplo4), o RIR/99 impõe à Recorrente a necessidade de auto retenção do imposto de
renda sobre tais valores.
Diante disso, como é possível verificar no Relatório de Contas a Receber/Títulos
Recebidos da empresa (Doc. 01) relativos ao ano de 2007, foi creditada naquele ano a
quantia correspondente a R$ 86.918.296,40, sendo, portanto, sobre esta quantia que a
Recorrente estava obrigada a recolher o IRRF – como de fato fez.
Nessa esteira, não faz sentido negar à Recorrente o direito de se utilizar do referido
IRRF para fins de composição de seu saldo negativo, sendo certo que tais montantes,
recolhidos em 2007, claramente também não poderiam compor o saldo negativo de
outro ano.
Nesta esteira, é importante frisar que RIR/99 – vigente à época da compensação em
debate – determinava que o IRRF deveria ser considerado antecipação do imposto de
renda devido pela pessoa jurídica. Veja-se:
Art. 651. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e
meio por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
outras pessoas jurídicas (...)
II - por serviços de propaganda e publicidade. (...)
§ 2o O imposto descontado na forma desta Seção será considerado antecipação
do devido pela pessoa jurídica. (grifamos)
[...]
Por outro lado, o art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/1996 (suscitado no Acórdão
recorrido), que dispõe sobre o aproveitamento do IRRF apenas sobre as receitas
computadas na determinação do lucro real, foi introduzido pela Lei no 12.973/2014 tão
somente em 13.05.2014. Ou seja, muitos anos após à compensação promovida pela
Recorrente.
Assim, não pairam dúvidas que, com base na legislação vigente no momento da
compensação, os montantes recolhidos a título de IRRF poderiam ser integralmente
deduzidos na apuração do imposto devido pela Recorrente, bem como compor seu saldo
negativo, devendo ser reformado o Acórdão recorrido acerca deste ponto.
III. 2 – Dos pagamentos de IRRF sob o Código 3426
Conforme mencionado, o saldo negativo ora em debate também foi composto por
recolhimentos de IRRF realizados sob o código 3426, os quais foram integralmente
reconhecidos no Acórdão recorrido.
Todavia, da mesma maneira que ocorreu no tocante às retenções realizadas sob o código
8045, se entendeu que as receitas que originaram as retenções na fonte no código 3426
não foram integralmente levadas à tributação na DIPJ do ano-calendário de 2007.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.118 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997623/2011-45

Diante disso, foi aplicada a proporcionalização, com base no valor declarado em DIPJ
pela Recorrente, também sobre os valores de IRRF recolhidos sob o código 3426.
Ocorre que, em razão dos argumentos já expostos no tópico anterior, inexistia, à época
das compensações realizadas, disposição expressa que vedasse a utilização do IRRF
devidamente recolhidos no período para composição de seu saldo negativo, em razão
do oferecimento integral ou não das receitas à tributação.
Portanto, os valores recolhidos de IRRF recolhidos sob o código 3426 também devem
ser integralmente considerados para a apuração do saldo negativo da Recorrente.
A Recorrente trouxe aos autos relatório de títulos recebidos em 2007, agrupados
por clientes, e requer, em conclusão, o provimento do recurso e que lhe seja franqueada a palavra
em sessão de julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Assinalo, de pronto, no que se refere à solicitação de lhe ser oportunizada a
sustentação oral, que tal petição segue rito próprio, definido, no que tange aos processos
apreciados por Turmas Extraordinárias, nos termos dos arts. 3o e 6o da Portaria CARF/ME n°
3.364, de 14 de abril de 2022, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União em 18 de abril de
2022, não bastando sua anotação na peça recursal.
Passa-se ao mérito.
De antemão, a alegação da Recorrente de que a redação do inciso III do § 4o do
art. 2° da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, invocada pelo julgador a quo, surgiu
somente com a Lei n° 12.973, de 13 de maio de 2014, não procede.
É que o art. 6o da Lei n° 12.973, de 2014, alterou apenas o caput do art. 2o da Lei
n° 9.430, de 1996, permanecendo hígidos os parágrafos e incisos do dispositivo do qual a
decisão recorrida lançou mão, valendo, aqui, sua reprodução vigente à época dos fatos:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.118 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997623/2011-45

III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Dito de outro modo, a Lei n° 12.973, de 2014, em nada inovou quanto àquilo que
aqui importa: o cômputo da receita auferida na determinação do lucro real é requisito inafastável
para a dedução do correspondente imposto retido na fonte.
Nesse sentido, face aos diversos precedentes deste Conselho, foi editada e
aprovada a Súmula CARF n° 80, que assim reza:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Para que não pairem dúvidas, um dos precedentes da Súmula em referência é o
Acórdão n° 101-96.819, que se reporta a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2000:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO - SALDO NEGATIVO DO IRPJ - IRRF - RECEITAS
TRIBUTADAS. Restando provado que as receitas financeiras que deram origem ao
IRRF foram oferecidas à tributação, há que ser reconhecido o direito creditório passível
de ser compensado.
Como o argumento ora afastado foi o único empregado pela Recorrente na defesa
pela manutenção do IRRF decorrente de rendimentos de aplicações financeiras (código 3426) na
composição do saldo negativo postulado, desde já seu recurso, nessa parte, não merece ser
provido.
Em sede do recurso em análise, a Recorrente instruiu o processo com relatório de
títulos recebidos, o qual nada esclarece quanto aos valores das receitas decorrentes dos serviços
prestados oferecidas à tributação, para fins de confrontação com a constatação que embasou a
decisão recorrida.
Ou seja, não se sabe se e quando os rendimentos que não constam da apuração do
lucro real do ano-calendário 2007 foram tributados.
Deve-se destacar que os presentes autos tratam de direito creditório postulado pela
Recorrente, para fins de compensação. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional, o crédito ofertado deve ser líquido e certo, cujos atributos devem ser provados pelo
autor do feito, o contribuinte.
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é da Recorrente, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784, de
29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
E o Decreto no 70.235, de 1972, estabelece, em seu art. 16, que a impugnação
mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir (grifou-se).
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.118 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997623/2011-45

Portanto, a despeito do pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla
defesa oportunizados, restou carente da adequada fundamentação e comprovação o fato alegado
pelo contribuinte.
Saliento que o julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação
colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela
Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas, preponderando, ao fim e ao cabo, o
princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235,
de 1972).
Logo, nada há a reformar na decisão recorrida.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 598
DF CARF MF
Original